Tribunal: TJBA
Processo: 8061838-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061838-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORIANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, visando ao depósito judicial das parcelas controvertidas, manutenção na posse do bem e abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Taxa de juros remuneratórios pactuada (1,27% a.m.) inferior à média de mercado praticada à época da contratação (1,91% a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil, não configurando abusividade prima facie. 4 - A abusividade do percentual da taxa de juros deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado, nos termos da Súmula nº 13 do TJBA. 5 - A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ. 6 - Ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJBA, Súmula 13; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8061838-16.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ORIANA DE CARVALHO
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04